Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA, OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição do veículo por outro, devolução do valor pago ou abatimento proporcional do preço, bem como de reparação por danos morais, formulados na inicial com base em alegado vício em automóvel novo. Em consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. Foi oportunizado ao autor que deduzisse esclarecimentos que entendesse necessários ao perito, o que foi atendido pelo Juízo, e somente após o Magistrado concluiu pela desnecessidade de realizar nova perícia. O Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. A sentença examinou as questões apresentadas pelo autor e fundamentou-as devidamente, além de ter observado os limites da lide. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença.
4. O consumidor pode pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição do valor pago, entretanto, também é possível a prorrogação desse prazo para até 180 dias, por convenção das partes (art. 18, § 2o, do CDC).
5. No caso dos autos, embora o defeito do veículo não tenha sido sanado no prazo de 30 dias, mas sim em 34 dias, em razão da necessidade de se aguardar uma peça, houve concordância tácita do apelante, que retirou o carro da concessionária e usou-o regularmente, o que se mostra contrário ao alegado interesse na substituição do veículo por outro ou devolução do dinheiro, ou mesmo abatimento proporcional do preço.
6. Após ser retirado da concessionária que realizou os reparos, o veículo não apresentou defeitos e estava em plenas condições de uso na data de realização da perícia judicial, o que também obsta a aplicação das medidas de que trata o § 1o do art. 18 do CDC.
7. O autor noticiou que após prolatada a r. sentença e antes do julgamento do recurso o automóvel apresentou novamente os defeitos que ensejaram o ajuizamento da ação, o que foi devidamente submetido ao contraditório, não havendo óbice para que tais fatos sejam considerados, em observância ao que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil.
8. As novas falhas apresentadas também não justificam o uso das alternativas previstas no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois, segundo se pode extrair do laudo pericial, realizado na instância de origem, uma vez promovida a substituição das referidas peças, possível o adequado uso do veículo.
9. No contexto em que veículo novo apresenta falha em uma de suas peças poucos meses depois de adquirido e, pelo menos outras duas vezes, obriga o autor a comparecer à concessionária para substituição do componente, é possível afirmar que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, e enseja reparação por danos morais.
10. No arbitramento da compensação por danos morais devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
11. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da condenação for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.